Tribunal: TCU
Processo: 004.969/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Tribunal de Contas da União em cumprimento a determinação de acórdão em desfavor de responsável.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Tribunal de Contas da União, por força da determinação do subitem 1.7 do Acórdão 2242/2017-TCU-Primeira Câmara , em desfavor da empresa RCM Engenharia e Projetos Ltda. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c" e §§ 2o e 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, incisos I e II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas de RCM Engenharia e Projetos Ltda.; 9.2. condená-la ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional dos débitos abaixo indicados, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora até a data do pagamento: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 418.444,74 04/2011 117.899,39 05/2011 411.159,27 07/2011 122.257,63 09/2011 93.441,85 12/2011 201.523,46 03/2012 201.679,44 04/2012 89.046,75 07/2012 51.010,54 07/2013 9.3. aplicar-lhe multa de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pela responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.8. alertar à responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. enviar cópia deste acórdão ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado do Acre, para as providências cabíveis.